Tribunal: TJES
Processo: 5013752-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013752-73.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ELENILDO SOARES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013752-73.2025.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO
: LENILDO SOARES DE SOUZA, LAYANNE NASCIMENTO DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese os Autores alegam que adquiriram passagens aéreas junto à requerida para o trecho Vitória x Congonhas x Porto Alegre para o dia 25/03/2025 com o intuito de celebrar os 6 (seis). Contudo, ao chegarem ao aeroporto para embarcar às 5h, foram surpreendidos com o cancelamento do voo e a reacomodação para outro voo às 14h25, o que fez com que somente chegasse a Gramado - cidade de destino final - somente às 18h.

2. A sentença objurgada aplicou o Código de Defesa do Consumidor firmou a relação de consumo, sendo responsabilidade objetiva, bem como, o contrato de transporte aéreo é uma obrigação de resultado, devendo a empresa entregar o passageiro e a bagagem no destino, nas condições exatas de horário e itinerário previstos, o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) configuração de evento imprevisto e inevitável, (ii) ausência de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que ocorreu uma falha operacional que não se enquadra nas excludentes de responsabilidade, não justificando o atraso, com isso o dano moral decorrente de atraso de voo é presumido (in re ipsa), houve uma
falha na prestação do serviço
, já que a empresa não cumpriu o contrato de transporte como previsto.

6. Destaque-se a prevalência das normas internacionais sobre o CDC limita-se à fixação de valores indenizatórios por danos materiais, não afastando a aplicação das normas consumeristas no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), aos deveres de informação (arts. 6º, III e 31) e à possibilidade de reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)